Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Santos Silva contra despacho do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 118888212 do processo de referência) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação, processo n. 0704577-21.2022.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor da agravada Camila de Oliveira Couto, determinou a designação de audiência de conciliação nos seguintes termos: Apesar do sistema informatizado do PJe apontar para a possibilidade de prevenção do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, em razão do processo no 0712123-25.2021.8.07.0020, por envolver as mesmas partes verifico que a ação em curso no juizado especial foi extinta em razão do foro de eleição previsto no contrato. Não há impedimento, portanto, ao recebimento do processo por este juízo. Não houve formulação de pedido de tutela de urgência. A peculiaridade deste procedimento relaciona-se à liminar de despejo ou à purgação da mora para elidir a tutela de urgência, quando o fundamento para a rescisão é a falta de pagamento de aluguéis, situações diversas da presente. Dessa feita, à míngua de tais particularidades, esta demanda deve seguir o procedimento comum, conforme interpretação do art. 59 da Lei de Locações e art. 1.049 c/c art. 318, ambos do CPC. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Caso o réu deseje a redução objetiva da lide, para exclusão do pedido de rescisão, poderá promover a purga da mora no prazo de 15 dias, a contar da citação, acostando, no mesmo lapso temporal, o comprovante aos autos. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição Após a prolação desse ato processual, a agravante apresentou petição em que deduziu argumentos para dissuadir o juízo da marcação de audiência, tendo em vista que ela não possui interesse em transigir (Id 119297343 do processo de referência). O juiz, no entanto, apresentou a seguinte explicação para manter a determinação de designação de audiência de conciliação (Id 119808945 do processo de referência): Quanto ao pedido de id. 119297343, esclareço à requerente que compartilho do posicionamento de que a audiência de conciliação só não será realizada caso a requerida também manifeste seu desinteresse, conforme disposto no art. 334, o, I, do CPC. Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento (Id 34342338). Em razões recursais, argumenta, em síntese, que a agravada está há meses no imóvel sem pagar qualquer contraprestação. Por isso, diz que não recebe o aluguel nem pode usufruir do imóvel. Realça não haver obrigatoriedade ou necessidade de audiência de conciliação, pois, além de a ação de despejo ser regulada por lei própria, a autora/agravante já se manifestou no sentido de não possuir interesse em transigir, de modo que a audiência de conciliação somente concederá mais prazo à devedora/agravada permanecer inadimplente, aumentando o valor do débito e o prejuízo decorrente da mora no pagamento dos aluguéis. Diz que o ato judicial acarreta perda de tempo e protela a entrega da prestação jurisdicional, violando o art. 4o do CPC. Salienta que a reforma do despacho agravado não causará nenhum prejuízo às partes, porquanto a ré/agravada poderá a qualquer momento apresentar proposta de acordo nos autos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja cancelada a audiência de conciliação e determinado o regular prosseguimento do feito com a citação da requerida para purgar a mora e/ou apresentar contestação. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular (Ids 34342340 e 34342341). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que, verificando não ter sido formulado pedido de tutela de urgência em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, determinou que o feito seguisse o procedimento comum e designou audiência de conciliação, pois a tutela liminar é justamente a peculiaridade prevista pela Lei de Locações. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar do esforço argumentativo da agravante, verifico que a questão debatida (insurgência contra designação de audiência de conciliação pelo juízo) não foi inserida nas hipóteses acima relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento do agravo de instrumento. Com efeito, considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, entendo que este recurso não deve ser conhecido, visto que a determinação de realização de audiência de conciliação não se trata de matéria passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, bem como não se constata qualquer situação de urgência apta a mitigar a regra da taxatividade no cabimento dessa espécie recursal. Além disso, embora equivocamente nomeado de decisão interlocutória, o pronunciamento judicial atacado pelo agravo de instrumento nenhuma deliberação empreendeu de fato. No pronunciamento judicial atacado, a magistrado se restringiu apenas a determinar a aplicação do rito comum – ante a ausência de pedido liminar na ação de despejo, que constitui a única peculiaridade do procedimento – e a designar de audiência de conciliação das partes. Nesse contexto, não há conteúdo decisório sobre questão debatida no recurso, de modo que, nada obstante a intitulação conferida ao pronunciamento judicial hostilizado, sobressai do ato recorrido mero impulso processual. Ocorre que a ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”), realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, incabível o agravo de instrumento para atacar simples despacho ordinatório de impulso processual, em pronunciamento que se limitou a determinar a realização de audiência de conciliação das partes. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora